Tribunal: TJMT
Processo: 0001078-52.2018.8.11.0087
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001078-52.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 063.003.443-55 (APELANTE), ALBANO DENICOLO - CPF: 822.529.711-34 (ADVOGADO), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO), TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0001-79 (APELADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - CABIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ARBITRAMENTO INCOMPATÍVEL COM OS CRITÉRIOS LEGAIS – AMPLIAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em relação à compensação por danos extrapatrimoniais, deve o Juiz se ater ao grau de culpa do ofensor, ao nível socioeconômico da parte autora e, por fim, ao porte econômico do réu, sempre com apreço pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

2. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em percentual compatível com os parâmetros do art. 85, §2o do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
JEFFERSON DIEGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação indenizatória em epígrafe, proposta pelo apelante em face de
TELEMAR NORTE LESTE S/A
, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

O autor, ora apelante, se limita a afirmar que o valor indenizatório é insuficiente, porque incompatível com os parâmetros aplicáveis na espécie, pugnando pela majoração da pecúnia, bem como pela ampliação dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pela
manutenção
da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Com o reconhecimento do dano moral, matéria que não foi objeto de insurgência pela parte ré, cumpre a esta Câmara apenas avaliar a pertinência do
quantum
indenizatório arbitrado na primeira instância, tido pelo autora=/apelante como insuficiente, sem adentrar nos demais caracteres da responsabilidade civil.

Pois bem, o arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, oportunas as palavras de Maria Helena Diniz:

“Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo.”

(Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112)

Atenta aos parâmetros elencados, entendo que o montante indenizatório, fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, se revela desproporcional e incompatível com as finalidades almejadas, devendo ser
majorado
ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO – ENDOSSO-MANDATO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS: REJEITADA. MÉRITO: RESPONSABILIDADE CIVIL - ATO ILÍCITO – PESSOA JURÍDICA - DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Na quantificação do dano moral devem ser sopesadas as circunstâncias e peculiaridades do caso, as condições econômicas das partes, a menor ou maior compreensão do ilícito, a repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para configuração do evento danoso. A indenização deve ser arbitrada em valor que se revele suficiente a desestimular a prática reiterada da prestação de serviço defeituosa e ainda evitar o enriquecimento sem causa da parte que sofre o dano.
Considerando as circunstâncias do caso, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra em patamar razoável para ressarcir o abalo sofrido.
”

(TJMT. Ap 135406/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018)

O pedido de majoração da verba honorária, arbitrada em percentual mínimo, também merece deferimento, dada a incompatibilidade entre o patamar estabelecido na sentença e os critérios estipulados no art. 85, §2o do CPC, especialmente o trabalho e o tempo investidos pelo causídico no caso em tela.

Assim, tenho como devida a majoração da verba honorária ao patamar de 15% sobre o proveito econômico obtido, em consonância com o art. 85, §2o do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ampliar a verba honorária ao patamar de 15% sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020